Tribunal: TJMT
Processo: 1036592-27.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036592-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERCINA VIRGEM DE PINHO - CPF: 522.797.311-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEITO DE UTI - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO – LIMINAR CUMPRIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – NEGO PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Contudo há que que se verificar que o valor da causa e meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido. Portanto incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa que pode vir a ultrapassar a 60 salários mínimos em razão da continuidade da prestação da assistência/obrigação

3. [...]
não conseguindo o impugnante demonstrar o que se pretendia, ônus que lhe competia, de rigor é a manutenção da decisão fundamentada de primeiro grau que deferiu a prestação jurisdicional gratuita[...]

4. Recurso de Apelação desprovido
– Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer nº 1036592-27.2017.811.0041, que julgou procedente os pedidos, tendo sido ajuizada por
GERCINA VIRGEM DE PINHO
assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o requerido ora Apelante, para condenar os requeridos à internação do Requerente em UTI, pelo prazo que se fizer necessário, uma vez que foi diagnosticado recente de SIDA em tratamento para "TB investigando neurotoxoplasmose com RUC em IOT +VM " (id 3678616).

Deixou de condenar os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
recorre da sentença sustentando a sua irresignação, aduzindo que os argumentos de defesa não foram sequer analisados em contestação, tais como: impugnação ao pedido de justiça gratuita, onde alega o Município que não há qualquer prova ou qualquer evidencia relativa à demonstração da hipossuficiência financeira da parte autora, requerendo que o benefício não seja concedido ou seja revogado.

Destaca ainda impugnação ao valor da causa, aduzindo que tal valor da causa transborda os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta ainda a incompetência da vara da fazenda pública para processar e julgar o feito.

Ao final, pugna pelo provimento integral, para o fim de anular a sentença invectivada a fim de que os argumentos e pedidos de defesa do Município sejam apreciados, caso entende-se que é possível o julgamento de mérito das questões não analisadas, puna-se pelo reconhecimento da incompetência do juízo, encaminhando-se os autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa e do pedido de justiça gratuita.

Nas contrarrazões,
o
Apelad
o
rebate os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do Recurso, mantendo a sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, se manifestou pelo desprovimento do Apelo e confirmação da eficácia da sentença (ID.5522424).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Apelação com Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, passo a tecer algumas considerações acerca do processo.

A Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer nº 1036592-27.2017.811.0041 ajuizada por GERCINA VIRGEM DE PINHO assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o requerido ora apelante, visando a obtenção de internação em um leito de UTI, com diagnóstico recente de SIDA em tratamento para TB investigando neurotoxoplasmose com RUC em IOT +VM (id 3678616).

A substituída é regulada pelo SUS, sendo pessoa hipossuficiente e sua enfermidade foi atestada pelo médico Dr. Marcos Rezende J. Teixeira, credenciado no seu processo para obtenção do tratamento de urgência (id 3678616).

Extrai-se dos autos que a liminar foi cumprida em 03.12.2017 (Id.3678632).

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Na mesma oportunidade, o requerido Município de Cuiabá recorre da sentença.

Superada tal questão, constata-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente Recurso.

Aduz o APELANTE em suas razões recursais que a sentença deve ser anulada, na medida em que os argumentos de defesa não foram analisados, tais como: impugnação ao pedido de justiça gratuita, aduzindo em suma que não há provas ou qualquer evidencia relativa à demonstração da hipossuficiência financeira da parte autora, bem como não há qualquer prova da vulnerabilidade ou mesmo da família da paciente motivo pelo qual deve ser revogado/não concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz ainda em sede de razões recursais que o valor da causa transborda os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

E alega que a vara de fazenda pública é incompetente para processar e julgar, onde constatou-se que a indicação do valor da causa deveria enquadrar-se no âmbito da competência do Juizado especial da Fazenda Pública.

Contudo há que que se verificar que o valor da causa e meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido. Portanto incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa que pode vir a ultrapassar a 60 salários mínimos em razão da continuidade da prestação da assistência/obrigação.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA – TRATAMENTO ESPECIALIZADO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – QUESTÕES RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA– CARÁTER ILÍQUIDO DAS DECISÕES – PROTEÇÃO AO DIREITO DIFUSO E COLETIVO –COMPETENCIA DA VARA CÍVEL – RECURSO PROVIDO. Evidenciado que a demanda envolve questões relacionadas à saúde pública em que o valor atribuído à causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido, é incompetente o Juizado Especial da fazenda pública, pelo valor da causa, que pode vir a ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, em razão da continuidade da obrigação de acordo com a lei n.º 12.153/2009, o juizado especial da fazenda pública não possui competência para processar e julgar demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. (N.U 0000624-83.2016.8.11.0009, Ap 131991/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 19/02/2019)

Em suma, tenho que tais alegações não merecem prosperar, uma vez que a parte AUTORA é beneficiária da justiça gratuita, que asseguram à parte hipossuficiente a possibilidade de exercer o acesso à jurisdição sem ter de arcar com os custos e as despesas decorrentes do processo, têm tratamentos distintos a depender da função exercida pela Defensoria Pública na demanda.

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA– PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE DO PEDIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO CONTRÁRIA PELO IMPUGNANTE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA IRRETOCÁVEL – DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
1. Em se tratando de impugnação ao valor da causa em incidente separado, o recurso cabível é o de apelação, segundo a Lei de Regência. 2. O artigo 4º da Lei 1.050/50, não colide com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bastando à parte, para que obtenha o benefício da assistência judiciária, a simples afirmação de pobreza, até prova em contrário. (STF, 1ª. Turma, RE nº 207.382-2/RS, Ministro Ilmar Galvão, j. 22.04.1997). (RT-748/172). 3. Não conseguindo o impugnante demonstrar o que se pretendia, ônus que lhe competia, de rigor é a manutenção da decisão fundamentada de primeiro grau que deferiu a prestação jurisdicional gratuita. 4. O fato de ter diversas execuções, registros negativos junto a órgãos de restrição de crédito, quando o bastante para presumir que o impugnado não está bem de sua saúde financeira, albergando o deferimento da prestação jurisdicional gratuita, não se confundindo com possível existência de bens materiais, aspectos distintos e inconciliáveis ao que se pretende. (N.U 0014095-22.2014.8.11.0015, Ap136267/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/10/2016, publicado no DJE 27/10/2016)

No que tange a impugnação ao valor da causa, tenho que não merece prosperar, pois o valor da causa será atribuído conforme determina o artigo 291 do NCPC, bem como o artigo, 292, no sua §3º onde o juiz singular poderia (possibilidade/faculdade) ter corrigido de oficio o valor da causa quando o dispositivo em comento for violado, hipótese em que o AUTORA seria intimada para efetuar o recolhimento das custas respectivas, o que não ocorreu, portanto, reconheço como correto o valor da dado a causa, bem como competente a vara da fazenda pública para processar e julgar o referido pleito.

Devendo o valor da causa ser mantido em segundo grau.

Em se tratando de pessoa assistida no exercício de seu mister público, a situação de hipossuficiência deve ser presumida, visto que, neste caso, aquele órgão atua na defesa apenas dos necessitados, conforme disposto no artigo 5º, LXXIV da CR, exercendo o controle dos seus assistidos, exigindo prévia declaração de rendimentos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá e RATIFICO a sentença em sede de Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020